Tribunal: TJDFT
Processo: 0753036-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753036-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAIA MARIA PEREIRA GUALDA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SORAIA MARIA PEREIRA GUALDA SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de reparação por danos materiais proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A, figurando como causa de pedir os valores do PASEP de titularidade da demandante e geridos pelo Banco requerido, dentre inúmeras manifestações fixou como ponto controvertido “a correção do saldo final da conta PASEP de titularidade da parte autora”, determinando o encaminhamento dos autos à d. Contadoria para que averigue se os valores existentes na conta da parte autora são fruto da aplicação dos índices por ela informados, decisão essa mantida em sede de embargos de declaração. Em suas razões recursais (ID 54404869), a agravante afirma que “o que se requereu na inicial foi a aplicação do índice da taxa SELIC, conforme cálculo apresentado de id no 83192922 e não se o saldo final da conta PASEP administrado pelo Agravado está de acordo ou não com os índices do Conselho Diretor do PASEP.”. Sustenta que “para que o Juízo “a quo” possa efetivamente julgar o mérito da questão posta na exordial, há que fixar como ponto controvertido se houve MÁ GESTÃO por parte do Agravado no que toca aos valores depositados na conta PASEP de titularidade da Agravante, bem como fixe a taxa SELIC como índice a ser aplicado para fins de correção monetária de todos os valores depositados na conta PASEP da Agravante.” Busca a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando “seja fixado como ponto controvertido no feito originário a MÁ GESTÃO por parte do Agravado no que toca aos valores depositados na conta PASEP de titularidade da Agravante, bem como fixe a taxa SELIC como índice a ser aplicado para fins de correção monetária de todos os valores depositados na conta PASEP da Agravante.” Sem preparo face a recorrente litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A Corte Especial do colendo STJ, ao julgar Recurso Repetitivo, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" e estabeleceu, ao modular seus efeitos, que essa tese se aplicará somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do aresto que a fixou, ou seja, 19.12.2018. No mesmo julgamento, foi afastado o uso da interpretação extensiva para alargar as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento previstas no art. 1.015, pois poderia "desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos". Dito isso, a decisão saneadora que fixou como ponto controvertido “a correção do saldo final da conta PASEP de titularidade da parte autora, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015, do CPC, não indica a urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do referido rol, nos termos do entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido Tema 988. Em verdade, apesar de ter negado a inclusão do ponto controvertido nos moldes em que foi redigido pela autora agravante, verifico que o d. Juízo “a quo” esclareceu com percuciência que “o ponto controvertido fixado é suficiente para verificar se há alguma incorreção na gestão do valor. Em relação a aplicação de outras taxas, diferentes dos índices do Conselho Diretor do PASEP, tal questão refere ao mérito e será analisado em sede de sentença”, de modo que não há como cogitar eventual prejuízo ao exercício de sua ampla defesa neste momento processual. Mais do que isso, assinalo que a decisão saneadora estabeleceu como matéria controversa a investigação acerca da “correção do saldo final da conta PASEP”, de modo que, se verificar, no julgamento de mérito da contenda originária, que há saldo a ser revertido em prol da demandante em relação aos valores do PASEP geridos pelo Banco requerido, a Instância de origem, por certo, poderá averiguar e se fundamentar sobre a alegada “má gestão” de tais valores, a partir das provas que tiverem sido produzidas no curso do processo. Não há nenhum risco de inutilidade decorrente da análise dessa matéria no recurso de apelação, pelo contrário. Saber se houve má gestão de tais valores depende de prévia dilação probatória (portanto não é propriamente um ponto controvertido, mas sim uma alegação a ser verificada e que envolve o mérito da demanda), de modo que não estão configurados os requisitos autorizadores da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC (Tema 988). Aliás, a doutrina especializada tem acertadamente advertido que – em matéria de saneamento e instrução – muitas possíveis decisões deixaram de autorizar a interposição de recurso de agravo, podendo ser debatidas como o próprio juízo a quo ou suscitadas em preliminar de eventual apelação, senão vejamos: “A segunda e mais importante inovação é a de que o agravo de instrumento deixa de ser cabível contra qualquer decisão interlocutória e a sua admissibilidade passa a submeter-se à enumeração taxativa da Lei (art. 1.015). Dessa enumeração foram subtraídas inúmeras decisões, especialmente em matéria probatória, que se submeterão à regra do §1o do art. 1.009, podendo ser reapreciadas pelo próprio juiz de primeiro grau ou pelo tribunal de segundo grau por ocasião do julgamento da apelação contra a sentença final, se provocado o seu reexame nas razões ou contrarrazões deste recurso” (GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil: Recursos e Processos da Competência Originária dos Tribunais. v 3. 1 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 149). No caso em apreciação, aplica-se inteiramente o entendimento do colendo STJ no sentido de que "para que uma decisão interlocutória de um juiz de primeira instância seja agravável ela deve constar no rol do art. 1.015 do CPC ou deve estar comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. As demais decisões não serão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC" (AgInt no AgInt no RMS n. 61.413/SP, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020). Por último, assinalo que – a robustecer as razões de inadmissibilidade deste recurso – o Código de Processo Civil expressamente determina a estabilização da decisão saneadora após eventuais ajustes solicitados ao d. Juízo “a quo”: “Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) §1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) Reforço que, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum vício processual ou cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser suscitada ao fim do processo, seja em preliminar de eventual apelação, seja em contrarrazões. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Cientifique-se o d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator